Tribunal: TJES
Processo: 0010757-21.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010757-21.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN LUIZ DE OLIVEIRA CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0010757-21.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN LUIZ DE OLIVEIRA CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AMANDA BODART LIMA - ES36489

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. INVIABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa, em razão da apreensão de 145g de haxixe, 2.480 comprimidos de ecstasy, 6.224 micropontos de LSD e 785g de cristal de anfetamina. O recorrente pleiteia a desclassificação da conduta para o delito do art. 33, § 3º, da Lei de Drogas, sob o argumento de uso compartilhado, e, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de oferecimento de droga para consumo compartilhado previsto no art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta revisão; e (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e o cabimento do pedido de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação e laudo pericial que atesta a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

A autoria encontra respaldo nos depoimentos convergentes dos policiais civis responsáveis pela investigação, corroborados por testemunhas independentes vinculadas ao condomínio, que presenciaram a ocultação da sacola contendo os entorpecentes.

O próprio recorrente admite a propriedade das drogas apreendidas, divergindo apenas quanto à destinação do material.

Os depoimentos policiais constituem meio de prova idôneo quando prestados sob contraditório e harmônicos com os demais elementos probatórios, inexistindo demonstração de parcialidade ou má-fé dos agentes públicos.

A expressiva quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas revelam contexto incompatível com consumo pessoal ou uso compartilhado eventual entre amigos.

A ocultação da sacola contendo os entorpecentes reforça o contexto probatório indicativo da prática do tráfico quando analisada em conjunto com os demais elementos dos autos.

A configuração do crime de tráfico não exige prova de ato concreto de venda, pois o tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 abrange diversas condutas, inclusive guardar, ter em depósito, fornecer e entregar droga a consumo, ainda que gratuitamente.

A alegação de uso compartilhado não encontra amparo probatório suficiente e, conforme a própria narrativa defensiva, a destinação da droga a terceiros aproxima-se dos núcleos típicos de fornecer ou entregar a consumo previstos no art. 33 da Lei de Drogas.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, a atenuante da confissão espontânea observou a Súmula 231 do STJ e a redução do tráfico privilegiado foi adequadamente estabelecida na fração de 1/6 em razão da quantidade, diversidade e natureza dos entorpecentes.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável porque a reprimenda definitiva supera quatro anos, em desacordo com o requisito objetivo do art. 44, I, do Código Penal.

O pedido de recorrer em liberdade resta prejudicado porque o réu respondeu ao processo solto e não houve determinação de execução imediata da pena na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em depoimentos policiais corroborados por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório.

A expressiva quantidade, diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos afastam a tese de uso compartilhado quando incompatíveis com consumo eventual.

O crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 não exige demonstração de ato concreto de venda, bastando a prática de qualquer dos núcleos típicos previstos na norma.

A destinação de drogas a terceiros, ainda que gratuitamente, subsume-se às condutas típicas de fornecer ou entregar a consumo previstas no art. 33 da Lei de Drogas.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a pena definitiva supera quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 3º; Código Penal, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.032.732/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 09.03.2026; STJ, REsp n. 2.113.507/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 06.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0010757-21.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
RENAN LUIZ DE OLIVEIRA CASTRO

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: AMANDA BODART LIMA - ES36489

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se
RENAN LUIZ DE OLIVEIRA CASTRO
contra a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, à pena de
4 anos e 2 meses de reclusão
e 416 dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia 2 de abril de 2019, policiais civis, após receberem informação de que Renan Luiz de Oliveira Castro estaria comercializando entorpecentes no Condomínio Palm Springs, em Vitória, diligenciaram ao local e, posteriormente, localizaram na área da churrasqueira uma sacola laranja que teria sido ocultada pelo acusado, contendo
145g de haxixe, 2.480 comprimidos de ecstasy, 6.224 micropontos de LSD e 785g de cristal de anfetamina
, substâncias que, pelas circunstâncias narradas, pertenceriam ao denunciado e seriam destinadas à mercancia.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que a prova produzida nos autos não autoriza a condenação pelo delito de tráfico de drogas, defendendo a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 33, § 3º, da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de que os entorpecentes destinavam-se ao uso compartilhado entre amigos e companheiros de trabalho. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

O recurso
não merece provimento.

A
materialidade
delitiva encontra-se demonstrada pelo Boletim Unificado nº 39025743, auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente e, especialmente, pelo laudo pericial químico que confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas:
haxixe, LSD e substâncias sintéticas compostas por MDMA/metanfetamina, em expressiva quantidade e variedade
.

A
autoria
, por sua vez, encontra suporte na prova oral produzida tanto na fase policial quanto em juízo.

Os policiais civis
Willians Bof de Souza
e
Ângelo Márcio Lucas Geraldo
relataram que tiveram acesso às imagens do sistema de videomonitoramento do condomínio, nas quais visualizaram o acusado retirando uma sacola de seu veículo e ocultando-a na área da churrasqueira, local onde posteriormente foram apreendidos os entorpecentes.

A
testemunha

Fabiana Santos Silva Firmino
, zeladora do condomínio, corroborou essa dinâmica, afirmando ter visualizado o apelante ocultando a sacola e posteriormente encontrado as drogas no local indicado.

No mesmo sentido é o depoimento da
testemunha
Rachid Pereira Jabour
, porteiro do condomínio, que confirmou os fatos.

Soma-se a isso a
própria admissão do
apelante
quanto à
propriedade das substâncias apreendidas
, limitando-se a divergir acerca da destinação do material.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação mostraram-se firmes, coerentes e harmônicos entre si. Tais declarações foram corroboradas pelas testemunhas vinculadas ao condomínio, que igualmente confirmaram a dinâmica dos fatos. Não há qualquer elemento concreto a indicar perseguição, interesse pessoal ou má-fé dos agentes públicos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os
depoimentos de policiais
constituem
meio de prova válido e suficiente
para fundamentar decreto condenatório quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados pelos demais elementos constantes dos autos, cabendo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade (STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025),
o que não se verificou
no caso concreto
.

N
ão procede, igualmente, o pedido de desclassificação
da conduta para o delito previsto no
artigo 33, § 3º, da Lei nº 11.343/06
.

Isso porque a tese defensiva de
uso compartilhado
mostra-se incompatível com as circunstâncias do caso concreto.

A expressiva
quantidade de drogas apreendidas
, repito,
145g de haxixe, 2.480 comprimidos de ecstasy, 6.224 micropontos de LSD e 785g de cristal de anfetamina
,
aliada à diversidade e à natureza altamente lesiva das substâncias
, evidencia cenário incompatível com consumo eventual entre amigos.

Embora a ocultação da sacola não baste, isoladamente, para demonstrar a mercancia, tal circunstância reforça o contexto probatório desfavorável ao recorrente, sobretudo quando somada à
quantidade e diversidade das drogas apreendidas
e à própria admissão de que o material seria compartilhado com terceiros.

A Corte Superior firmou orientação de que a distinção entre o tráfico ilícito e o porte para consumo pessoal demanda a análise do contexto fático-probatório da apreensão, não se restringindo à quantidade de droga arrecadada:

[...] 1. A desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso pessoal exige análise das circunstâncias do caso concreto, sendo insuficiente a mera quantidade de droga apreendida.
[...
]
(AgRg no HC n. 1.032.732/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026)

A alegação de que os entorpecentes seriam destinados ao
consumo compartilhado
entre pescadores durante viagens marítimas não encontra amparo bastante no conjunto probatório produzido em juízo. Ainda que não tenha sido apreendido dinheiro fracionado, balança de precisão ou outro apetrecho usualmente associado à comercialização, tal
ausência
não descaracteriza, por si só, o tráfico, diante dos demais elementos concretos constantes dos autos.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça julgou:

[...] Apesar de o recorrente ter dito que as drogas compradas eram para uso compartilhado com seus amigos,
não comprovou tal alegação, além de a quantidade de droga apreendida (60 comprimidos de ecstasy) não ser compatível com o simples uso ou com o uso compartilhado com amigos
. 5. A configuração do crime de tráfico de drogas não exige a comprovação de atos de comércio, bastando a prática de uma das condutas descritas no art. 33 da Lei de Drogas. [...] (STJ, REsp n. 2.113.507/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 6/1/2025)

Convém lembrar que o artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 é tipo misto alternativo. A condenação por tráfico não exige a demonstração de ato concreto de venda, pois também se amoldam ao tipo as condutas de guardar, ter em depósito, transportar, trazer consigo, entregar a consumo ou fornecer droga, ainda que gratuitamente. Assim, a ausência de dinheiro fracionado, balança ou outros instrumentos usualmente associados à mercancia não afasta, por si só, a tipicidade da conduta.

Nesse contexto, a tese de uso compartilhado não se sustenta. O próprio recorrente afirmou que não usava a droga sozinho e que as substâncias seriam utilizadas por ele e por outras oito pessoas, tripulantes do barco de pesca. Tal narrativa, ainda que afaste a venda direta, aproxima-se dos núcleos “entregar a consumo” e “fornecer”, previstos no artigo 33 da Lei de Drogas.

Quanto à
dosimetria
, não se verifica ilegalidade apta a justificar intervenção desta instância revisora.

A pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea,
sem redução da reprimenda aquém do mínimo legal, em observância à
Súmula 231 do STJ
.

Na terceira fase, foi reconhecida a figura do
tráfico privilegiado
, tendo o juízo a quo aplicado a fração de 1/6,
com fundamento na quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, vetores que não haviam sido utilizados para exasperar a pena-base
. Com isso, a
pena definitiva foi fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa.

Logo, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
pois a pena corporal supera 4 anos,
não estando preenchido o requisito objetivo do artigo 44, inciso I, do Código Penal
.

Por fim, resta prejudicado o pedido de recorrer em liberdade. O recorrente respondeu ao processo solto e não houve determinação de imediata execução da pena na sentença, inexistindo providência recursal a ser adotada sobre o ponto.

Sendo assim, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.